Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704876-97.2024.8.07.0016 RECORRENTE: HUGO JOSE SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Verifica-se que, proferidos os acórdãos ns. 1909770 e 1930704 pela Segunda Turma Recursal (IDs 63408308 e 65088913), o autor interpôs recurso extraordinário (ID 66035211) e o Distrito Federal apresentou Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (ID 66320926). - Do recurso extraordinário Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88. Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, não deve ser conhecido, visto que o recorrente deixou de demonstrar o recolhimento do preparo da forma estabelecida pela legislação aplicável, o que implica em deserção. Cediço que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso ao Supremo Tribunal Federal está sujeito a preparo e o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Anote-se, por pertinente, que o recorrente não é beneficiário da justiça gratuita e efetuou o recolhimento do preparo e das custas referentes ao recurso inominado. - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) No que toca ao PUIL manejado pelo ente distrital, ainda não houve intimação da parte adversa para apresentar resposta. Após tal intimação, deve ser realizada a remessa ao Superior Tribunal de Justiça para a respectiva análise (art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/2009). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo, e determino a intimação da parte autora para apresentar resposta ao PUIL, com posterior remessa ao STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal